Tribunal: TJSP
Processo: 1013904-66.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013904-66.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado RICARDO BORGES DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimentos ao reexame necessário, recurso autárquico e ao apelo do
autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
2
Processo no: 1013904-66.2019.8.26.0564
Recorrente: JUÍZO "EX OFFICIO"
Apelantes/Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS; RICARDO BORGES DA SILVA
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 2o VARA CÍVEL
Voto no 28.024 – J.V.
ACIDENTE
DO
TRABALHO
–
MONTADOR
–
INFORTÚNIO "IN ITINERE" E LER/DORT NOS
MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL
E PERMANENTE DEMONSTRADA – NEXO CAUSAL
COMPROVADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
BENEFÍCIO
DEVIDO
–
TERMO
INICIAL
MODIFICADO.
Reexame necessário, recurso autárquico e apelo do autor
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro que alega
padecer de males colunares e LER/DORT adquiridos no exercício de suas
atividades profissionais (montador) e de lesão no quadril/coxa esquerdos
em razão de acidente de trajeto sofrido em 27.03.2014, o que teria causado
a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à
percepção do benefício acidentário cabível.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
pagar ao autor o auxílio-acidente de 50%, a partir de 25.11.2019, que é
data de juntada do laudo pericial oficial (fls. 174/188), além de abono
anual, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios fixados
em 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença (Súmula 111 do STJ)
(fls. 215/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
3
Os embargos de declaração do obreiro foram rejeitados (fls.
231/233 e 235).
Apela o Instituto buscando a improcedência da ação, sob o
argumento de ausência dos requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário. Subsidiariamente, requer a modificação a adoção do INPC
como índice de correção monetária e a redução dos honorários
sucumbenciais.
Apela também o obreiro, postulando pela modificação do
termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo ou,
sucessivamente, para a data da realização da perícia (e não da juntada do
laudo, que ocorreu mais de um mês após o exame pelo louvado). Pede a
modificação do julgado apenas neste ponto.
Os recursos foram processados, mas apenas o do INSS foi
respondido. Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art. 496,
inciso I, do novo Código de Processo Civil. Apelo autárquico recebido e
isento de preparo (art. 1.007, §1o, do CPC).
Narra o obreiro, na inicial, que devido às suas atividades como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
4
montador e a infortúnio ocorrido em março de 2014 (acidente de trânsito
no trajeto do trabalho) tornou-se portador de males na coluna, LER em
membros superiores e moléstia no quadril/coxa esquerdos, afecções que
reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 174/188), o expert,
valendo-se dos exames físico e complementares e de vistoria no local de
trabalho, constatou o seguinte:
"Membros superiores - O autor apresenta queixa de dores em
membros superiores. O histórico é compatível, o exame físico e os exames
subsidiários mostram sinais de tendinite e as condições de trabalho do
autor podem ser consideradas como de risco para LER/DORT. Não
existem outras condições patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-
se caracterizar o nexo causal. As lesões são leves e autor não comprovou
tratamento por tempo suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico.
As lesões podem regredir com o tratamento adequado por tempo
suficiente, afastado do trabalho. Autor deve ser afastado para tratamento.
Conclui-se pela existência de incapacidade total e temporária.
Coluna lombar/cervical - autor com queixas de dores em
coluna
lombar/cervical.
Os
exames
mostraram
sinais
processo
degenerativo esperado na idade do autor. Existem sinais sugestivos de
compressão lombar, com pequena extrusão discal lombar, mas o exame
físico não mostrou limitações e o histórico não sugere síndrome dolorosa
lombar/cervical crônica. Não existem elementos suficientes para
caracterizar incapacidade definitiva. Não existe histórico de acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
5
típico e a vistoria mostrou que as funções do autor não são de risco para
lesões lombares/cervicais Pode-se descartar nexo causal ou concausal.
Articulação coxo femoral - autor sofreu acidente de trajeto
com fratura de acetábulo. Como sequela secundária da fratura, apresenta
osteoartrose coxo-femoral. A artrose coxo-femoral é irreversível e provoca
limitação funcional importante. Autor não pode exercer suas funções
habituais. Conclui-se pela incapacidade parcial e permanente. A lesão que
originou a incapacidade ocorreu em acidente de trajeto, segundo CAT
emitida pelo empregador. Não existem documentos do INSS reconhecendo
ou descartando o nexo. Até prova em contrário, pode-se caracterizar nexo
causal." (fl. 179).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as assertivas
periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo o auxílio-acidente, e esta decisão merece
ser mantida.
De fato a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que a
parte autora ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com
repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram
origem do trabalho – com exceção dos males colunares, que não geram
incapacidade e possuem origem exclusivamente degenerativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
6
Além de reconhecido pela perícia, após vistoria in loco, o
nexo causal foi comprovado pela expedição da CAT pela empregadora
(fls. 129/130). Aliás, o próprio INSS concedeu auxílio-doença acidentário
ao obreiro após o infortúnio de trajeto (fl. 28).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e definitiva. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
O termo inicial do benefício merece reparo, devendo ser
fixado na data do requerimento administrativo (16.04.2019 – fl. 16),
cumprindo esclarecer que, a rigor, o auxílio-acidente seria devido desde a
última alta médica, visto que, naquele momento (posterior à segunda
cirurgia no quadril realizada pelo segurado), o INSS já tinha ciência da
existência de sequela parcialmente incapacitante decorrente de acidente de
trajeto.
Contudo, tendo o autor requerido em seu apelo a fixação do
termo inicial na data do requerimento administrativo, é este marco que
deve prevalecer, sob pena de reformatio in pejus, resguardado o que vier a
ser decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
7
nos 1.729.555 e 1.786.736, Tema no 862, que versa sobre a “Fixação do
termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991”.
Assim, dá-se provimento parcial ao recurso do obreiro.
Quanto aos honorários advocatícios, por tratar-se de sentença
ilíquida, tem-se que deverão ser fixados por ocasião da fase de liquidação,
conforme estabelece o art. 85, §4o, II do CPC, com observância da Súmula
111 do STJ, acolhidos em parte o apelo do INSS e o reexame necessário.
Por fim, consigno que, para fins de correção monetária, deverá
ser adotado o IGP-DI como índice de atualização monetária até dezembro
de 2006 (Lei 11.430/2006); o INPC no período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (Tema 905/STJ), até
29 de junho de 2009; e, deste marco em diante, empregar-se-á o IPCA-E
(Tema 810/STF) e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009). Dá-se parcialmente provimento,
também aqui, ao apelo do INSS e ao reexame necessário.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
reexame necessário, ao apelo do INSS e ao recurso do obreiro.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1013904-66.2019.8.26.0564 -Voto no 28.024 JV
8